Tribunal: STF
Processo: ARE 1372632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO NÃO DEVIDAMENTE LICENCIADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COBRANÇA DE DIÁRIAS, IPVA E LICENCIAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 20 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de ação anulatória de débitos fiscais c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, pela qual a parte autora requer a anulação dos débitos de IPVA, DPVAT, Licenciamento e diárias do veículo apreendido no depósito do DETRAN, além dos demais que forem concretizando ao longo do processo, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação aos créditos futuros de IPVA, DPVAT e licenciamento.



    2. Não padece de vício de nulidade por julgamento citra petita e ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador, nos limites dos pedidos. Assim, verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença.



    3. A apreensão do veículo narrada nestes autos, ocorrida em 1.3.2019, aconteceu exclusivamente em razão da condução de veículo registrado não devidamente licenciado (ID 15546766). Vale dizer, a lavratura do auto de infração nº SA01751506 (Falta de licenciamento) não é resultante da clonagem do referido veículo, mas, sim, decorrente da condução de veículo registrado não devidamente licenciado.



    4. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10, e 328, § 5º, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262.



    5. Dispõe o art. 328, § 5º, do CTB que “a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.”. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB.



    6. Diante desse novo panorama, surgido com a entrada em vigor da Lei n. 13.281/2016 (01/11/2016), aplicase o limite temporal de seis meses para cobrança da taxa em comento, cabendo ao interessado promover o desembaraço do veículo o quanto antes a fim de evitar ou mitigar a incidência dos encargos do depósito.



    7. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran/DF após o advento da legislação que ampliou o prazo para cobrança de diárias. Dessa sorte, a cobrança das despesas com a permanência no depósito do órgão de trânsito, até o limite de seis meses, encontra respaldo na lei.



    8. Outrossim, consoante o Enunciado de Súmula nº 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.



    9. No que se refere à cobrança de IPVA, DPVAT e licenciamento vencidos quando da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua cobrança (cobrança atinente ao ano e período anterior à apreensão - 2019), já que o condutor estava com a propriedade do veículo.



    10. A inexigibilidade do IPVA ficaria circunscrita ao exercício fiscal seguinte, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo.



    11. A norma do Decreto Distrital nº 34.024/2012, em seu art. 3º, prevê: “O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas”.



    12. Noutro giro, o Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196) e é proprietário aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XXII, LIV, XXXV, XXXVI, LXXVIII; 37 e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente